Tribunal: TJDFT
Processo: 0756068-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. LICITUDE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de beneficiária de plano de saúde que pretendia a autorização e o custeio de cirurgia bariátrica, sob alegação de negativa indevida de cobertura fundada em cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) por doença preexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica com fundamento em cláusula de cobertura parcial temporária decorrente de doença preexistente; (ii) estabelecer se tal negativa enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/98 autoriza a instituição de cobertura parcial temporária pelo prazo de até 24 meses para doenças preexistentes, desde que haja declaração prévia do beneficiário.
4. A Resolução Normativa ANS no 558/2022 regulamenta a CPT, permitindo a suspensão de cobertura de procedimentos de alta complexidade relacionados à doença preexistente durante o período contratual.
5. A autora declarou, no momento da contratação, ser portadora de obesidade grave, o que legitima a incidência da cláusula restritiva pactuada.
6. A cirurgia bariátrica configura procedimento de alta complexidade diretamente vinculado à doença preexistente, enquadrando-se na hipótese de exclusão temporária de cobertura.
7. O procedimento foi indicado durante a vigência da CPT, antes do decurso do prazo de 24 meses, o que reforça a legitimidade da negativa.
8. A mitigação da CPT somente se admite em hipóteses excepcionais de urgência ou emergência, não evidenciadas no caso concreto.
9. A operadora atua em conformidade com o contrato e com a regulamentação vigente, inexistindo ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de cobertura parcial temporária é válida e autoriza a negativa de custeio de procedimento de alta complexidade relacionado a doença preexistente, quando respeitado o prazo legal e contratual."; "2. A mitigação da CPT exige demonstração de urgência ou emergência, não se aplicando a procedimentos eletivos."; "3. A negativa de cobertura fundada em CPT regularmente pactuada não configura ato ilícito nem gera dano moral.".
___
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 11; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; RN ANS no 558/2022, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075480, 0710439-83.2025.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025.